Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734865-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704315-89.2022.8.07.0001, requerido contra GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada no sistema SISBAJUD, mantendo a penhora sobre o remanescente de 30% (trinta por cento), nos seguintes termos (ID 238629403, autos de origem): O art. 833, do Código de Processo Civil, disciplina os bens impenhoráveis. No tocante à impenhorabilidade de valores, o dispositivo legal em comento normatiza duas hipóteses: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Nesse sentido, o réu alega que o valor constrito é impenhorável, por ser relativo à sua aposentadoria. A jurisprudência atual é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a sua subsistência e de sua família. O e. TJDFT não é refratário ao entendimento ora esposado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a título de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria representa risco a dignidade do executado. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1906248, 07238729420248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1931769, 0711101-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 18.10.2024. (Acórdão 1979636, 0750517-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)” (Destaques acrescidos). Os documentos acostados pelo demandado explicitam que recebe, a título de benefício do INSS, a importância de R$ 10.002,54 (dez mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Inexiste qualquer outro elemento de prova que sinalize o fato de que TODOS os outros valores, excetuado o benefício acima, depositados em sua conta bancária, contemplam verbas laborais. Trata-se de situação incomprovada, sob a égide do artigo 373, I, do CPC. Calha trazer a lume, ainda, que o artigo 833 do CPC, acima citado, ao contrário da redação do artigo similar, no revogado Código de Processo Civil, não mais contém a expressão "absolutamente impenhoráveis", o que, inclusive, serviu de fundamento para a mitigação da regra da impenhorabilidade em voga. A fim de se preservar a subsistência do devedor, e contemporizar os vetores acima salientados - subsistência do devedor e efetividade à tutela executiva, frente ao título judicial que a fomenta -, determino que a penhora incida sobre 30% do valor total que fora bloqueado, com restituição ao executado, desde logo, de 70% do referido importe. Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação, para, em sintonia com a fundamentação expendida, determinar a liberação, em favor do demandado, de 70% do valor penhorado, preservando-se o percentual remanescente - 30% - em favor da parte credora. Caso o valor já tenha sido transferido para conta judicial, expeça-se alvará, em favor do executado, para fins de liberação da quantia excedente penhorada. Caso ainda não o tenha, proceda-se à liberação, via BANkJUS. Intime-se o exequente para trazer planilha atualizada de débito e indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Preclusa, libere-se o valor remanescente em favor da parte credora, concernente aos 30% (trinta por cento), como antes referenciado. No que concerne ao agravo de instrumento interposto, que somente fora comunicado a este juízo após despacho para tanto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do seu mérito, pela instância revisora. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 75326168), a agravante alegou, em síntese, que o agravado não teve êxito em demonstrar a natureza salarial dos valores penhorados em sua conta bancária, razão pela qual não poderiam ser considerados impenhoráveis. Asseverou que foram realizadas 2 (duas) constrições, no período de 10 a 14/04/2025 (totalizando R$ 4.004,42) e em 07/05/2025 (R$ 10.087,33), e que restou comprovado o recebimento de valores a partir de 17/04/2025 (ID 236749932 dos autos de origem). Sustentou que o agravado aufere dois benefícios previdenciários que compõem uma renda mensal de R$ 15.945,58. Aduziu a probabilidade do direito alegado em razão da ausência de provas da natureza jurídica dos valores bloqueados e de o período abrangido pelo extrato bancário apresentado não corresponder ao período do bloqueio e por faltar o extrato dos demais bancos onde o agravado teria conta. Indicou a existência do risco de lesão em razão de não ter havido pagamento espontâneo do cumprimento de sentença e eventual liberação dos valores inviabilizaria o sucesso da pretensão recursal. Dessa forma, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos) e de R$ 770,63 (setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos). Preparo recolhido (IDs 75326261 e 75326176). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I1, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 3002 e 995, parágrafo único3, do CPC). Isto posto, ressalto que a controvérsia neste agravo de instrumento não perpassa questões de ordem jurídica acerca da possibilidade ou não de penhora de valores com natureza salarial, mas consiste, na verdade, em analisar a desincumbência sobre o ônus da prova a respeito de matéria fática. Em um juízo de delibação da decisão recorrida, constata-se que se considerou como de natureza salarial toda a verba bloqueada no sistema SISBAJUD, tendo sido penhorado 30% (trinta por cento) do montante mediante mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV4, do Código de Processo Civil – CPC. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, verifica-se de plano que o bloqueio (ID 236749932 do processo de origem) de R$ 10.002,46 (dez mil e dois reais e quarenta e seis centavos) no dia 07/05/2025 corresponde à quase totalidade do benefício de aposentadoria recebido no mesmo dia, no valor de R$ 10.002,54 (dez mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a demonstrar incólume de dúvida que, quanto àquele valor, sua natureza era mesmo de verba salarial. Assim, a determinação para que seja devolvido 70% (setenta por cento) daquele montante já se mostra, de plano, favorável à exequente, pelo afastamento da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, com parcial satisfação de seu crédito. Logo, quanto àquela parcela, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, apesar de o extrato bancário juntado pelo executado (ID 232980962 do processo de origem) não abranger o período do cumprimento da ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD, em 10/04/2025, que alcançou o valor de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), a decisão recorrida, ao contrário do que sustenta o agravante, considerou como penhorável a quantia, nos seguintes termos (ID 238629403): Os documentos acostados pelo demandado explicitam que recebe, a título de benefício do INSS, a importância de R$ 10.002,54 (dez mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Inexiste qualquer outro elemento de prova que sinalize o fato de que TODOS os outros valores, excetuado o benefício acima, depositados em sua conta bancária, contemplam verbas laborais. (grifo nosso) Assim, a irresignação da recorrente decorre, primo ictu oculi, de um equívoco acerca da interpretação e do alcance da decisão recorrida, a qual, no entanto, deixou claro que a determinação de liberação somente abrangeria 70% (setenta por cento) apenas do bloqueio de R$ 10.002,46 (dez mil e dois reais e quarenta e seis centavos), não subsistindo a uma leitura atenta do trecho da decisão, acima destacado, a interpretação de que o Juízo de origem não teria considerado como penhorável a integralidade do outro bloqueio no SISBAJUD no valor de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos). Portanto, verifica-se inclusive a ausência de interesse recursal em interpor o agravo de instrumento para discutir o destino dado ao bloqueio de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), pois a decisão recorrida mostrou-se integralmente favorável ao recorrente quanto ao ponto, o que implicaria o não conhecimento do recurso acerca dessa questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 105 do Código de Processo Civil,intime-se a agravante, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das condições de admissibilidade do seu recurso, incluindo-se a referida questão acerca da falta de interesse recursal no tocante à quantia de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [5] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.